Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600764-12.2020.6.16.0153
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE 20-PSC / 12-PDT / 17-PSL / 40-PSB /
Órgão julgador: RECORRENTE: UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE 20-PSC / 12-PDT / 17-PSL / 40-PSB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
12/03/2021
Número: 0600764-12.2020.6.16.0153

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 10/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600764-12.2020.6.16.0153
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600764-12.2020.6.16.0153,
que julgou, forte no art. 487, I, do CPC, improcedente a representação proposta por Coligação
União Respeito E Liberdade em face de Rodrigo Rossoni. (Representação Eleitoral ajuizado pela
Coligação "União, Respeito E Liberdade em face de Rodrigo Rossoni, nos termos da Resolução
23.610/2019 e Lei 9504/97, alegando, em síntese, que o Sr. Rodrigo Rossoni, candidato a prefeito
de Bituruna/PR, utiliza como imagem sua, um logotipo contendo as iniciais do seu nome "RR", nas
cores amarelo e azul; que a referida imagem remete diretamente à pessoa de Rodrigo Rossoni e as
cores empregadas são as cores de seu partido, o PSDB; que, tal logotipo foi utilizado pelo
candidato representado muito antes do início do período de propaganda eleitoral, sendo utilizada
em adesivos colados em veículos e divulgada em eventos que o representado patrocinava, como
por exemplo, uma live1transmitida no dia 29/08/20 através do Youtube pelo canal #NewMusic, onde
fica explícito na parte inferior do vídeo e no telão atrás do palco a utilização do logotipo "RR"
contendo as iniciais do representado e as cores do seu partido, a qual também foi transmitida no
Facebook através do perfil da empresa Beleza Pura e Mercadão de Calçados, sendo visualizada por
milhares de pessoas. e foi transmitida no dia 29/08/2020, ou seja, quase um mês antes do início do
período de propagandas eleitorais. O ilícito se caracteriza pelo fato de que o candidato
representado continuou veiculando o referido logotipo em suas propagandas eleitorais impressas
e na internet através de seu perfil 3na rede social Facebook). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE 20-PSC / 12-PDT / 17-PSL
/ 40-PSB / 22-PL / 15-MDB / 55-PSD / 90-PROS
(RECORRENTE)
RENATO FABIANO ECKERT (ADVOGADO)
GEAN LUCAS CARVALHO (ADVOGADO)
JEAN CARLO WERUS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 RODRIGO ROSSONI PREFEITO
(RECORRIDO)
ALEX STRATMANN CORDEIRO (ADVOGADO)
RODRIGO ROSSONI (RECORRIDO)
ALEX STRATMANN CORDEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28320
816
12/03/2021 16:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.329

RECURSO ELEITORAL 0600764-12.2020.6.16.0153 – Bituruna – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE 20-PSC / 12-PDT / 17-PSL / 40-PSB /
22-PL / 15-MDB / 55-PSD / 90-PROS
- OAB/PR0099735
ADVOGADO: RENATO FABIANO ECKERT
- OAB/PR0096237
ADVOGADO: GEAN LUCAS CARVALHO
- OAB/PR0103097
ADVOGADO: JEAN CARLO WERUS
RECORRIDO: ELEICAO 2020 RODRIGO ROSSONI PREFEITO
- OAB/SC0026070
ADVOGADO: ALEX STRATMANN CORDEIRO
RECORRIDO: RODRIGO ROSSONI
- OAB/SC0026070
ADVOGADO: ALEX STRATMANN CORDEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
REALIZAÇÃO
DE
LIVE
CONTENDO
MARCA
DO
CANDIDATO, COMPOSTA PELAS INICIAIS DE SEU NOME
E CORES DO PARTIDO, POSTERIORMENTE USADAS
COMO IDENTIDADE VISUAL DA CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO CONFIGURAÇÃO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preenche o requisito da dialeticidade o recurso que, não
obstante reproduza argumentos já apresentados na petição
inicial, é claro ao pretender que prevaleça a tese rejeitada
pela sentença.
2. Ausente o pedido explícito de voto, não se configura
propaganda eleitoral antecipada.
3. Recurso desprovido.
Num. 28320816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215361274500000027536042
Número do documento: 21031215361274500000027536042

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por COLIGAÇÃO “UNIÃO, RESPEITO E
LIBERDADE” em face da sentença proferida pelo Juízo da 153ª Zona Eleitoral de União da
Vitória, mediante a qual julgada improcedente representação eleitoral por ela ajuizada em face
de RODRIGO ROSSONI, ora recorrido. O fundamento da sentença foi a ausência da prática de
propaganda eleitoral extemporânea, em razão da ausência de pedido explícito de votos (ID
18480966).
Em suas razões (ID 18481266), a recorrente sustenta que:
ajuizou Representação Eleitoral devido ao cometimento de propaganda
extemporânea pelo recorrido, haja vista que o mesmo utilizou antes do pleito eleitoral sua
“marca pessoal”, sendo uma logotipo contendo as iniciais do seu nome, qual seja, “RR”
nas cores do seu partido PSDB, amarelo e azul;
por mais que não tenha havido pedido explícito de voto, o recorrido vincula
sua imagem à referida logotipo “RR”, e a continua utilizando nas suas propagandas
políticas, ou seja, veiculou idêntico símbolo em sua campanha muito antes do início do
período eleitoral; e
deve-se fazer uma interpretação extensiva ao contido no art. 36-A da Lei
9.504/97, no sentido de que a divulgação antecipada de logotipos e/ou marca pessoal de
candidatos e utilizados na campanha enquadram-se como atos vedados e configuram o
ilícito eleitoral.
Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de aplicar a
multa ao recorrido pela prática de propaganda extemporânea.
Nas contrarrazões (ID 18481366), o recorrido pugna pelo desprovimento do
recurso, com a manutenção da sentença. Preliminarmente, contudo, argui que o recurso não
pode ser conhecido, por falta de observância ao princípio da dialeticidade. No mérito, aduz que
a logomarca "RR" dissociada de qualquer número, menção ou pedido de votos não enseja o
reconhecimento de qualquer irregularidade, sob pena de interferir até no cotidiano do candidato
e que as regras eleitorais devem ser observadas de maneira taxativa, não exemplificativa, sob
pena de impor insegurança àqueles que se sujeitam a tais regras.
Num. 28320816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215361274500000027536042
Número do documento: 21031215361274500000027536042

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 21219016), por sua vez, opina pelo
conhecimento e provimento do recurso, por entender que resta indubitável que se trata de
propaganda eleitoral antecipada, pois certamente a evidenciação visual do recorrido e de sua
logomarca de campanha antes do período permitido lhe trouxe benefícios políticos.
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, o recorrido pugna pelo não conhecimento do recurso, por
violação ao princípio da dialeticidade.
Não obstante, malgrado haja reprodução de argumentos contidos na petição
inicial, há suficiente contraposição aos fundamentos da sentença.
Assim, é de se rejeitar a preliminar arguida, de modo que, presentes os demais
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, entretanto, o recurso não merece provimento.
A matéria em análise nestes autos diz respeito à ocorrência (ou não) de
propaganda eleitoral extemporânea havida pelo fato de o representado, ora recorrido, ter
utilizado a “marca” (logotipo) da sua candidatura em data anterior ao período da propaganda
eleitoral.
Alegou-se na inicial que tal logotipo foi utilizado pelo candidato representado
muito antes do início do período de propaganda eleitoral, sendo utilizada em adesivos colados
em veículos e divulgada em eventos que o representado patrocinava, como por exemplo, uma
live transmitida no dia 29 de agosto de 2020 pelo
e
, sendo visualizada por
Youtube
Facebook
milhares de pessoas.
No caso, referida marca, posteriormente utilizada como logotipo da campanha,
consistia no uso de dois “R” (abreviação do nome do candidato) com aplicação das cores da
cor do partido.
Colocadas estas premissas, cabe analisar o momento em que se deram tais
postagens. Conforme estabelece o art. 36,
, da Lei nº 9.504/1997, “
caput
a propaganda eleitoral
”, e a modalidade propaganda
somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição
eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da Lei 9504/97, segundo o qual “
é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos termos desta lei, após o dia 15 de agosto do
. Todavia, em face do quadro de pandemia causado pela Covid-19, foi
ano da eleição”
promulgada a Emenda Constitucional nº 107/2020, pela qual houve alteração deste marco
temporal para as Eleições de 2020, que passou a ser
(Res. TSE
a partir de 26 de setembro
nº 23.607/2020).
Por outro lado, o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela
Lei nº 13.165/15, de viés liberal, definiu de forma clara que para configurar a propaganda
eleitoral antecipada é necessário o “
”:
pedido explícito de voto
Num. 28320816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215361274500000027536042
Número do documento: 21031215361274500000027536042

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo
tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar idéias, objetivos e propostas partidárias.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver.
§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão. (Destaques nossos)

No julgamento conjunto do AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no
AI 924 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, por maioria, o c. Tribunal Superior Eleitoral fixou a
adoção de três critérios norteadores para caracterização de propaganda antecipada, quais
sejam:
Primeiro: o
caracteriza a realização de
pedido explícito de votos
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência
de gastos de recursos,
Num. 28320816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215361274500000027536042
Número do documento: 21031215361274500000027536042

Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum
conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados
“indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada).
Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto, não
ensejam irregularidades.
Logo, salvo nesses casos e outros de abuso do poder econômico ou da utilização
de meios proscritos durante a campanha, não há outra interpretação possível senão a de que
para configurar propaganda antecipada, o contexto da manifestação, além de fazer alusão à
pretensa candidatura e à exaltação sobres qualidades pessoais de pré-candidatos, deve conter
pedido explícito de votos.
Contextualizando o caso em questão, é incontroverso que o recorrido realizou
praticou os atos descritos na representação.
Para melhor ilustrar, reproduz-se as imagens constantes do corpo do Recurso:
Num. 28320816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215361274500000027536042
Número do documento: 21031215361274500000027536042

Para fim de comprovar a utilização da mesma marca durante a campanha, foram
juntadas as seguintes imagens:
Num. 28320816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215361274500000027536042
Número do documento: 21031215361274500000027536042

Em que pese a evidente promoção pessoal, por meio inclusive de uma
logomarca, que posteriormente foi adotada na campanha, não se constata o pedido explícito de
votos nas postagens impugnadas. Isso porque pedido explícito não se confunde com pedido
implícito ou tácito, devendo ser claro, objetivo e direto.
É certo que no julgado norteador no TSE entendeu-se que a presença das
denominadas
também caracterizaria propaganda antecipada. Porém, em todas
magic words
elas há alusão clara ao ato de votar: “Vote em ou Fulano para o cargo”, “eleja ou derrote”,
“apoie ou rejeite” e “marque sua cédula”. Não é o caso dos autos.
E, diga-se, apenas a utilização de uma logomarca ou das cores do partido não se
traduz em pedido explícito, o qual conforme entendimento desta Corte Eleitoral, deve se extrair
da simples visualização do conteúdo, de forma direta, sem ser necessário qualquer raciocínio
do leitor.
Todas essas conclusões restaram bem destacadas pela sentença, nos seguintes
termos:
Aduza-se que o candidato não realizou discurso no evento citado, assim como não consta
dos autos qualquer alegação ou prova de que tenha havido pedido explícito de voto, o que
era imprescindível para fins de configuração de propaganda extemporânea. A própria “marca”
Num. 28320816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215361274500000027536042
Número do documento: 21031215361274500000027536042

contestada é singela e se resume às iniciais no nome do candidato. Ela não ostenta dizeres,
frases, nome do partido ou mesmo slogan onde se pudesse inserir as denominadas “palavras
mágicas", isto é uso de expressões semanticamente equivalentes ao pedido explícito de voto.

De resto, não há nos autos qualquer indicativo, até porque isso não faz parte da
causa de pedir, de abuso do poder econômico e tampouco de adoção de meio defeso durante
a campanha.
Assim, não restando configurada propaganda eleitoral antecipada, a sentença que
julgou improcedentes o pedido deve ser mantida.
DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer do recurso, para negar-lhe
mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos
provimento,
formulados na representação.
É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600764-12.2020.6.16.0153 - Bituruna - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE 20-PSC / 12-PDT /
17-PSL / 40-PSB / 22-PL / 15-MDB / 55-PSD / 90-PROS - Advogados do(a) RECORRENTE: RENATO
FABIANO ECKERT - PR0099735, GEAN LUCAS CARVALHO - PR0096237, JEAN CARLO
WERUS - PR0103097 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020 RODRIGO ROSSONI PREFEITO,
RODRIGO ROSSONI - Advogado dos(a) RECORRIDOS: ALEX STRATMANN CORDEIRO -
SC0026070
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2021.
Num. 28320816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/03/2021 16:37:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215361274500000027536042
Número do documento: 21031215361274500000027536042